Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPROVADA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Cabe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.1. No caso, não restou comprovado que valor cobrado após o cancelamento do cartão de crédito teve origem em débito constituído anteriormente ao cancelamento.
3. A responsabilidade civil resta configurada com a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
3.1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
3.2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano moral é presumido, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
3.3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem.
4. A compensação dos danos morais decorrente da inscrição ilegítima em cadastros desabonadores se mostra devida quando inexistam prévias inscrições ativas e simultâneas em nome do autor apelado, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ. Precedentes.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor. No caso em análise, necessária a redução do valor arbitrado.
6. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC.
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada.